Tribunal: TJPA
Processo: 0005504-54.2016.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005504-54.2016.8.14.0068

APELANTE: IGOR SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE E DOS DIAS MULTA. APLICAÇÃO DA PROPORÇÃO DE 1/6 PARA AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

PROCEDENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS SEM, CONTUDO, APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.

CRIME DUPLAMENTE QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS, NA PRIMEIRA FASE, PARA MANTER COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE.

PENA BASE QUE PASSA A SER DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS MULTA, PASSANDO, NA TERCEIRA FASE, A SER DE
06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
IGOR SILVA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou a
denúncia,
ID 6584039, que no dia 26 de dezembro de 2016, por volta das 03 horas, o ora apelante e seu parceiro subtrairam coisa alheia móvel mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e uma faca; que o apelante estava em companhia de um terceiro não identificado quando abordou as vítimas Mª. das Graças do Rosário Matos e Valdecir Rosário da Silva.

Conforme a denúncia, a vítima Mª das Graças voltava de uma festa com seu tio Valdecir quando foi abordada pelo ora apelante, e outro elemento, sendo anunciado o assalto; que Mª das Graças reconheceu o apelante como aquele que portava a arma de fogo enquanto seu comparsa os ameaçava com uma faca, lhes sendo subtraídos os bens.

Alegando presentes indícios de autoria e restando comprovada a materialidade o representante do órgão ministerial apresentou denúncia contra o então réu pugnando por sua condenação como incurso na sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 6584040, Recebida a denúncia;

Em ID 6584041, Resposta à acusação;

Em ID 6584042/43, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6584044 a ID 6584057;

Em ID 6990659, Memoriais;

Em ID 6990660/61/62/63, Alegações Finais;

Em
sentença
, ID 6584055, reconhecendo a procedência da denúncia, o magistrado condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 50 dias multa, patamar no qual permaneceu na 2ª fase, se tornando final e definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão na 3ª fase em razão das causas de aumento previstas no inciso I e II do § 2º do art. 157 do CPB.

Em
razões recursais,
ID 6584056, requereu a defesa revisão da dosimetria da pena para que esta seja cominada em patamar mais próximo ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram analisadas escorreitamente pelo sentenciante, requer também a redução da pena de multa em virtude de a situação financeira do apelante não lhe ser favorável.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6584056, às fls. 11/19 o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 7965789, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
provimento
, para que se reveja a pena base, bem como a pena de multa ao apelante cominada.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IGOR SILVA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DA DOSIMETRIA

Requer o apelo que se reveja a dosimetria para que esta seja reduzida a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo em vista que estas não foram devidamente sopesadas, restando a negativação de circunstâncias sem a devida fundamentação e por fatos que são comuns ao tipo, bem como que se proceda à proporcional redução dos dias multa.

Tenho que há de ser dado provimento ao apelo, senão, vejamos como foi cominada a pena em sentença,
verbis
:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB

10

Culpabilidade
: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra.

20

Antecedentes
: O acusado é primário, não registra antecedentes. Positiva.

30

Conduta social
: Pelo o que foi auferido nos autos, o réu possui má conduta social. Negativa.

40

Personalidade
: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra.

50

Motivos
: busca de auferir lucro fácil. Neutra.

60

Circunstâncias
: que se compõem pelo
modus operandi
e pelas atitudes do réu durante e após o delito, demonstrando participação ativa, sendo um dos responsáveis pela abordagem da vítima. Negativa.

70

Consequências
: A vítima não recuperou o seu bem, além de sofrer ameaças. Negativa.

80

Comportamento da vítima
: não houve a participação. Neutra.

90

Grau de reprovação
: médio. Neutra.

1.2. FIXAÇÃO DA PENA:

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

1.2.1 – PENA BASE:

1ª Fase:
Como a maioria das condições foi favorável, fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
– 26 de dezembro de 2016, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

1.2.2. – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS GENÉRICAS – ATENUANTES E AGRAVANTES:

2ª Fase:
Nesse caso não existem causas de agravantes, muito menos de atenuantes, razão pela qual a pena manter-se em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
– 26 de dezembro de 2016
, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

1.2.3 – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA:

3ª Fase:
Presente a causa de aumento do §2º, I (violência exercida com o emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Art. 157 do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
– 26 de dezembro de 2016, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.”

Observa-se que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59, o magistrado considerou a presença de 03 desfavoráveis ao apelante, sendo elas aquelas relativas, à culpabilidade, conduta social e às circunstâncias do crime, razão pela qual cominou a pena base em 05 anos de reclusão e 50 dias multa, pena esta que foi mantida na 2ª fase, ante a inocorrência de atenuantes e agravantes, passando ao final a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 50 dias multa em razão da presença de duas causas de aumento, emprego de arma e concurso de pessoas.

Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, não apresentou devida fundamentação ao vetor culpabilidade tendo em vista que não demonstrou de que forma concreta o apelante teria, com sua conduta, excedido ao que é normal à conduta de quem pratica o crime em comento, pois a consciência da ilicitude é comum ao tipo penal. Porém, ainda que considere que a fundamentação lançada aos autos pelo sentenciante se mostra genérica, ínsita ao tipo penal em apreço, hei de mantê-la como desfavorável e, para tanto, lanço mão de uma das qualificadoras do tipo penal, pois, como cediço, na presença de mais de uma qualificadora uma poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA QUALIFICAR E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.517 - DF (2018/0031204-4. Relatora. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02 de março de 2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, a circunstância judicial relativa à culpabilidade há que ser considerada desfavorável em razão de ter atuado o apelante em concurso de agentes, o que por certo dificultou ainda mais a reação da vítima. Ressalto ainda que é possível à Corte recursal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, lançar fundamentação diversa, desde que não agrave a condição do réu, não configurando tal proceder em

reformatio in pejus
, senão, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO PELA CORTE LOCAL. COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES, QUANTUM DE AUMENTO.
JUSTIFICATIVA CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pela Corte local, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, não foi suscitada e, por conseguinte, enfrentada pelo Tribunal de origem a questão relativa à dosimetria da primeira fase, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta Corte. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço, diante das considerações detalhadas do Tribunal de origem (o crime foi praticado por três indivíduos, todos portavam arma de fogo durante a ação, utilizando-as de forma bastante agressiva contra a cabeça das vítimas, dentre as quais um adolescente de 12 (doze) anos de idade). 3.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que NÃO FERE O PRINCÍPIO EM COMENTO A ADOÇÃO PELO TRIBUNAL DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA SOBRE AS QUESTÕES JURÍDICAS AMPLA E CONTRADITORIAMENTE DEBATIDAS NO JUÍZO A QUO, NÃO SE TRATANDO DE INOVAÇÃO INDEVIDA, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO RÉU, como na hipótese.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ - HC: 400747 ES 2017/0119628-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017).

Portanto, há que ser mantida como desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Quanto à conduta social, cediço é o entendimento de que tal vetor só há que ser desvalorado quando presente nos autos análise social da conduta do agente, cabendo a um profissional especialmente designado levantar suas atividades e atitudes junto à sua comunidade, amigos e familiares, não sendo o julgador capaz,
per se
, de tal análise, não sendo igualmente lhe dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, não sendo possível
a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base, pois tal se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
ao afirmar: “
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)”
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou
:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Assim, deixo de considerar como desfavorável a circunstância relativa à conduta social por falta de fundamentação idônea.

Quanto à circunstância relativa às circunstâncias do crime, tenho que esta, da mesma forma que a circunstância relativa à conduta social,

não apresenta devida fundamentação, não sendo o fato de o apelante ter tido participação ativa na conduta algo que extrapole ao que previsto no tipo penal, razão pela qual tal circunstância há que ser tida como neutra, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
2.
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau
.

3. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.

4
.
A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/10/2016) (
GRIFEI
).

No tocante à dosimetria da pena, tem-se que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, sendo imperioso ressaltar que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Contudo, o entendimento do C. STJ se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Assim, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, (STJ - HC: 650179 TO 2021/0067287-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Com base em tal entendimento, e levando em consideração, para o cômputo da pena, a incidência de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal em comento e o número de oito circunstâncias judiciais a serem valoradas, tem-se que do aferimento da média aritmética, para fins de instância, perfaz o equivalente a 08 meses para cada circunstância judicial desfavorável. No presente caso, onde apenas um vetor judicial permanece como negativo ao apelante, tenho por reduzir

a pena base, como pretendido, passando esta a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, na 1ª fase da dosimetria,
quantum
mantido na 2ª fase, uma vez que ausente qualquer atenuante ou agravante, aumentado de 1/3 (um terço), na 3ª fase, ante a qualificadora do uso de arma, passando a pena ao final a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do crime pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU

PROVIMENTO,
deixando de considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas às circunstâncias do crime e conduta social, reduzindo a pena base para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, passando esta ao final a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa.

É o meu voto.

Belém/PA, 28
de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022